Tribunal: TJSP
Processo: 1035720-65.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO. Trata-se de pessoa qualificada como analista de logística, com remuneração de R$ 1.899,35 (fl. 20) e gastos compatíveis com os ganhos (fls. 26/39). A declaração de carência e os demais documentos juntados aos autos (fl. 13)

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA.

JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DEFERIMENTO. Trata-se de pessoa qualificada como analista de logística, com remuneração de R$ 1.899,35 (fl. 20) e gastos compatíveis com os ganhos (fls. 26/39). A declaração de carência e os demais documentos juntados aos autos (fl. 13) corroboraram na presunção de hipossuficiência. Benefícios da justiça gratuita deferido.

CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA. Ação de indenização por danos morais cumulada com inexistência de débito. Sentença de extinção, por indeferimento da inicial. Recurso do autor. Apresentação de procuração válida, assinada por próprio punho. Petição inicial que não apresentava qualquer defeito ou irregularidade com o condão de dificultar o julgamento do mérito, nos termos do art. 321, CPC. Observa-se ainda que era desnecessária a juntada de comprovante de residência atualizado, eis que sequer se trata de requisito indispensável à propositura da ação. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição ou acesso à justiça, o qual consagra o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judiciário, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal. Extinção do processo afastada.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.